Tribunal: TJBA
Processo: 0005285-40.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005285-40.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNA LIMA QUEIROZ Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA (OAB:BA9191-A) APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES (OAB:BA47385-A), CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO (OAB:BA25509-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. FUNDEF/FUNDEB. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais e de rateio de valores oriundos do FUNDEF/FUNDEB. A parte autora alegou não ter recebido valores decorrentes de repasse extraordinário do fundo, sustentando desigualdade remuneratória e suposta destinação irregular dos recursos. O juízo de origem entendeu não comprovado o fato constitutivo do direito, destacando a ausência de demonstração da metodologia de cálculo apresentada e a inexistência de prova de tratamento desigual entre servidores em situação equivalente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) se a parte autora possui direito ao recebimento de diferenças salariais ou ao rateio de valores oriundos do FUNDEF/FUNDEB. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em provas suficientes constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. A ausência de indicação concreta das provas indispensáveis e de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade. 5. A remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum não invalida os atos processuais anteriormente praticados, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. 6. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, não sendo possível sua utilização para finalidades diversas. 7. A vinculação legal não gera direito subjetivo automático ao rateio individual entre professores, inexistindo obrigação de distribuição proporcional de valores extraordinários. 8. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, diante da ausência de prova de desigualdade remuneratória ou de irregularidade na aplicação dos recursos. 9. Alegações genéricas e documentos unilaterais não são suficientes para demonstrar o direito pleiteado, tampouco para justificar intervenção judicial na gestão administrativa dos recursos públicos. 10. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal afasta o direito individual ao rateio de verbas do FUNDEF/FUNDEB sem previsão legal específica ou comprovação de irregularidade concreta. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador. 2. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à educação, não gerando direito subjetivo automático ao rateio individual entre profissionais do magistério, sendo indispensável a comprovação de previsão legal específica ou irregularidade na aplicação dos valores.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CF/1988, art. 60 do ADCT. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG; STJ, REsp 1.778.148/PB; STF, ADPF 528; TCU, Acórdão 1.824/2017; precedentes do TJBA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0005285-40.2013.8.05.0248, que tem como APELANTE: EDNA LIMA QUEIROZ e APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,